Tribunal: TJBA
Processo: 8026735-84.2021.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8026735-84.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: SAFIRA TELMA VILELA DOURADO Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO INDIVÍDUAL DE DECISÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO QUE DECLAROU INCOMPETÊNCIA DA SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO. DECISÃO QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8026735-84.2021.8.05.0000, em que figuram como apelante SAFIRA TELMA VILELA DOURADO e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em JULGAR PREJUDICADO o recurso , nos termos do voto do relator. Salvador, 16 de Dezembro de 2022.